Tribunal: TJSP
Processo: 0515653-85.2006.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de licença - Exercícios de 1996 a 2005 - Execução ajuizada em dezembro de 2006 e extinta em julho de 2019 – Reconhecimento da prescrição – Ocorrência antes ao ajuizamento da demanda apenas para os exercícios de 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001 - Prescrição intercorrente não configurada - Exequente que requereu o prosseguimento da execução com a realização de citação

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de licença - Exercícios de 1996 a 2005 - Execução ajuizada em dezembro de 2006 e extinta em julho de 2019 – Reconhecimento da prescrição – Ocorrência antes ao ajuizamento da demanda apenas para os exercícios de 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001 - Prescrição intercorrente não configurada - Exequente que requereu o prosseguimento da execução com a realização de citação por edital, mas deixou de ser apreciado pelo Juízo - A morosidade no caso concreto foi causada pelos mecanismos da Justiça, adotado o entendimento contido na Súmula 106 do STJ – Sentença reformada em parte somente para afastar a prescrição dos exercícios de 2002 a 2005 e determinar o prosseguimento da execução fiscal, mantendo-se, no mais, a sentença tal como lançada - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000018239
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0515653-85.2006.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado NORIVAL PASSOS GUARULHOS ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 20 de janeiro de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0515653-85.2006.8.26.0224 -Voto no 20743
2
APELAÇÃO N°: 0515653-85.2006.8.26.0224
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
APELADA: NORIVAL PASSOS GUARULHOS - ME
COMARCA: GUARULHOS
VOTO No 20743
EMENTA
EXECUÇÃO FISCAL Taxa de licença - Exercícios
de 1996 a 2005 - Execução ajuizada em dezembro de
2006 e extinta em julho de 2019 Reconhecimento
da prescrição Ocorrência antes ao ajuizamento da
demanda apenas para os exercícios de 1996, 1997,
1998, 1999, 2000 e 2001 - Prescrição intercorrente
não
configurada
-
Exequente
que
requereu
o
prosseguimento da execução com a realização de
citação por edital, mas deixou de ser apreciado pelo
Juízo - A morosidade no caso concreto foi causada
pelos
mecanismos
da
Justiça,
adotado
o
entendimento contido na Súmula 106 do STJ

Sentença reformada em parte somente para afastar a
prescrição
dos
exercícios
de
2002
a
2005
e
determinar o prosseguimento da execução fiscal,
mantendo-se, no mais, a sentença tal como lançada -
Recurso provido em parte.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação,
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, por
meio do qual objetiva a reforma da sentença de fls. 16/21, que
julgou extinta a execução fiscal em razão da ocorrência de
prescrição intercorrente.
Em suas razões, sustenta, em suma, que a
demora na tramitação do feito se deu por motivos alheios à sua
vontade. Sustenta que não houve intimação pessoal da exequente
para se manifestar quanto à ocorrência de prescrição, daí porque
pugna pela inversão do julgado.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
O recurso merece provimento em parte.
A execução fiscal foi ajuizada em 22.12.2006,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0515653-85.2006.8.26.0224 -Voto no 20743
3
para a cobrança de débito de taxa de licença dos exercícios de
1996 a 2005 (fls. 03/06).
Diante da propositura de uma execução fiscal,
devemos analisar se ocorreu a prescrição propriamente dita, que
se configura quando a ação não é proposta dentro do prazo
quinquenal, a ser contado da constituição definitiva do crédito que
se pretende executar. Tendo sido a ação proposta oportunamente,
há de se verificar a ocorrência da prescrição intercorrente,
considerando-se critérios tais como a norma aplicável ao caso,
com as respectivas causas interruptivas, bem como a inércia da
exequente durante o andamento do feito.
No
caso
concreto,
a
apelante
propôs,
em
22.12.2006, execução fiscal em face da apelada para cobrança de
débito de taxa de licença dos exercícios de 1996, a 2005, com
vencimentos em 30.04.1996, 30.05.1996, 01.04.1997, 01.07.1997,
04.05.1998, 03.08.1998, 01.04.1999, 01.07.1999, 28.08.2000 a
28.12.2000, 26.07.2001 a 26.11.2001, 27.05.2002 a 18.11.2002,
18.08.2003, 17.10.2003, 25.06.2004, 18.08.2004, 15.06.2005 e
15.08.2005 (fls. 03/06).
Destarte, já havia se consumado a prescrição,
antes mesmo do ajuizamento da ação, para os vencimentos de
30.04.1996,
30.05.1996,
01.04.1997,
01.07.1997,
04.05.1998,
03.08.1998, 01.04.1999, 01.07.1999, 28.08.2000 a 28.12.2000,
26.07.2001 a 26.11.2001, que por se tratar de taxa de licença,
considera-se como termo inicial da constituição definitiva do
crédito tributário, a data da notificação para pagamento, ou no
caso, estando ausente esse dado, inicia-se a partir da data do
vencimento.
No mais, depreende-se dos autos que houve
expedição de carta de citação na data de 14.12.2010, com
resultado negativo na data de 30.09.2011, conforme fls. 09 vo.
Na
data
de
03.11.2015,
foi
aberta
vista à
Fazenda Municipal, que na ocasião requereu a citação da
executada por edital, cujo pedido sequer foi analisado, sobrevindo
sentença a fls. 16/21, que decretou a extinção do processo em
razão da prescrição, nos termos do art. 924, V do Código de
Processo Civil.
Como se vê, o pedido da Fazenda Municipal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0515653-85.2006.8.26.0224 -Voto no 20743
4
visando o regular prosseguimento da execução com a citação
editalícia, sequer foi levado à apreciação do juízo, como competia
ao Poder Judiciário, não podendo atribuir culpa ao Município pela
demora na tramitação do processo.
Destarte, não ocorreu a prescrição intercorrente,
pois, a apelante não pode ser culpada pela demora na tramitação
do feito, que se deu por culpa exclusiva dos mecanismos da
Justiça, devendo ser adotado, no caso, o entendimento contido na
Súmula 106 do STJ.
Em caso similar, já decidiu esta 15a Câmara de
Direito Público:
“APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - Taxa de Licença e
Funcionamento dos exercícios de 1995, 1997 e 1998 -
Município de Embu das Artes - Execução fiscal ajuizada
em dezembro de 2000, antes da alteração do art. 174 do
CTN, pela Lei Complementar no 118/2005 - Citação não
efetivada - Pedido de nova tentativa de citação postal, no
endereço obtido junto à DRF e à JUCESP, não apreciado
pelo Juízo - Andamento do feito prejudicado por motivos
inerentes ao mecanismo judiciário - Incidência da súmula
no 106 do STJ - Recurso provido”. (TJSP - 15a Câmara de
Direito Público Relator Raul de Felice j. em 3 de outubro de
2018)
E ainda, no mesmo sentido, destaca-se trecho do
seguinte julgado:
“(...) Decorrido o prazo de suspensão do processo, o
Município recebeu vista dos autos em 19/10/2015 e
requereu o prosseguimento da Execução Fiscal com a
penhora online de ativos financeiros via BACEN-JUD
(fls. 12/14). No entanto, tal requerimento sequer foi
analisado pelo MM. Juiz, restando o feito paralisado
até a prolação da sentença. Assim, verifica-se que a
inércia não se deu por culpa exclusiva do exequente.
A súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça aplica-
se ao caso, pois a demora processual se deu por
motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não se
justificando o acolhimento da prescrição (...)”. (TJSP
Apelação no 0536111-26.2006.8.26.0224 - 15a Câmara de
Direito Público Relator Eurípedes Faim j. em 28 de janeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0515653-85.2006.8.26.0224 -Voto no 20743
5
de 2019).
Portanto, não agiu com total acerto o magistrado
“a quo” ao reconhecer a prescrição intercorrente dos exercícios de
2002, 2003, 2004 e 2005 e julgar extinta a execução fiscal, razão
pela qual a sentença merece ser reformada em parte para
determinar o prosseguimento da execução somente com relação à
cobrança da taxa da licença com vencimentos em 27.05.2002 a
18.11.2002,
18.08.2003,
17.10.2003,
25.06.2004,
18.08.2004,
15.06.2005 e 15.08.2005, com a análise do pedido de citação por
edital, mantendo-se no mais, o teor da sentença.
Pelo exposto, meu voto dá provimento em parte
ao recurso, para afastar o decreto de prescrição, somente com
relação à taxa da licença com vencimentos em 27.05.2002 a
18.11.2002,
18.08.2003,
17.10.2003,
25.06.2004,
18.08.2004,
15.06.2005 e 15.08.2005, com determinação de prosseguimento da
execução fiscal. No mais, a sentença deve ser mantida tal como
lançada.
REZENDE SILVEIRA
Relator